Tribunal: STF
Processo: ARE 1470398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. 



    1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 



    2. Posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 



    3. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP n.º 2.225- 45/01. Precedentes do STJ.” (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. X, e 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Sustenta não serem devidas as diferenças salariais pleiteadas, porque decorrentes do reconhecimento administrativo indevido de quintos e décimos. Alude à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante à inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico (e-doc. 64).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    4. A ideia central da modulação aprovada, então, era, com base na segurança jurídica, salvaguardar os ganhos habituais dos servidores comissionados que, ao tempo da declaração de inconstitucionalidade no Tema RG nº 395, auferiam a remuneração advinda dos quintos de suas funções.



    5. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; destaques acrescidos).



    6. Nessa linha de intelecção, meu posicionamento era no sentido da aplicação indistinta da tese da modulação de efeitos, seja para os casos em que (a) havia um reconhecimento da incorporação dos quintos (judicial ou administrativo) e (a.1) o pagamento estava em curso, seja para a situação em que, embora (a) reconhecido o direito à incorporação (judicial ou administrativo), o (a. 2) pagamento da verba era descumprido por inadimplemento da Administração.



    7. Após me debruçar ainda mais sobre o tema, extraí nova interpretação a respeito da incidência da modulação de efeitos do Tema RG nº 395, o que ficou evidenciado, numa primeira ocasião, na sessão virtual desta Segunda Turma, realizada entre 20/10/2023 e 27/10/2023. Foi, então, que me perfilhei à compreensão externada pelo e. Ministro Gilmar Mendes — que, reitero, foi o Relator do RE nº 638.115-RG/CE —, dessa vez, no julgamento do RE nº 1.442.751/RS.



    8. Conquanto minha noção inicial seria a de não beneficiar o ente público inadimplente quanto à verba que fora oficialmente reconhecida e que, ao tempo do julgamento do Tema nº 395, deveria estar com a sua quitação em curso, ponderei agora que a modulação de efeitos proposta busca resguardar mais a realidade fática do que jurídica.



    9. Ao salvaguardar o princípio da segurança jurídica em conjunto com a máxima do recebimento de boa-fé, aliado ao emprego do verbo continuam para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos, entendo que a modulação proposta não visava ao resguardo dessa situação apenas jurídica (sequer abalizada na oportunidade), mas ao quadro real daqueles que recebiam tais parcelas e, repentinamente, tê-las-iam suprimidas.



    10. Posto isso, com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de parcelas referentes a quintos reconhecidos, mas não pagos, com máxima vênia a entendimentos diversos, passo a adotar a linha de que improcede o pleito de pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395, de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias, em caso de sua condenação na origem, ressalvada concessão da gratuidade judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator